Tribunal: TJES
Processo: 5013382-12.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013382-12.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERALDO MANHAGO LORENZO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA E PICOS DE ENERGIA. MORTE DE CRIAÇÃO DE PEIXES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais. O autor, produtor rural, alega que picos de energia ocorridos em 27 e 28 de setembro de 2024 causaram a paralisação do sistema de oxigenação de sua represa, resultando na morte de sua criação de tilápias. A sentença recorrida rejeitou a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, julgou improcedente o pedido de danos materiais por falta de provas de extensão e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há três questões em discussão: (i) saber se a causa exige perícia técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano suportado; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A preliminar de incompetência deve ser rejeitada, pois as provas documentais e testemunhais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando perícia complexa. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva (Art. 37, § 6º, da CF/88 e Arts. 14 e 22 do CDC), baseada na teoria do risco administrativo. O nexo causal restou demonstrado pelo acervo probatório, sendo que a alegação da ré de ausência de registros internos de interrupção é irrelevante frente à ocorrência de picos de tensão, que não necessariamente geram desligamento da rede. O dano moral é cabível diante da perda integral da produção e do abalo emocional causado pela frustração do projeto produtivo, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à gravidade da falha e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento.
A necessidade de perícia técnica é afastada quando o acervo probatório é suficiente para o convencimento do magistrado nos Juizados Especiais. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica abrange danos causados por picos de tensão, independentemente de registro formal de interrupção no sistema."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 3º, 42 e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 024160135315, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.07.2019; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO.

1. O Requerente, produtor rural, ingressou com ação indenizatória alegando que, entre os dias 27 e 28 de setembro de 2024, ocorreram diversas oscilações e "picos" de energia elétrica em sua propriedade, situada em Linhares/ES. Tais instabilidades teriam causado a queima e paralisação do aparelho de oxigenação (aerador) de sua represa. Como consequência direta, houve a morte de sua criação de tilápias por anoxia. Pleiteou a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 por danos materiais e R$ 40.000,00 por danos morais.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Fixou a indenização por
danos morais em R$ 10.000,00
, e julgou
improcedente
o pedido de danos materiais.

3. A concessionária recorre arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reiterando a necessidade de perícia técnica para aferir se os picos de energia de fato ocorreram e se foram a causa da morte dos animais. No mérito, sustenta: inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que seus registros internos não indicam interrupções nas datas mencionadas; ausência de nexo causal, alegando que a morte de peixes pode decorrer de fatores naturais ou manejo inadequado; inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A necessidade de perícia é afastada quando os elementos de convicção presentes nos autos são suficientes para o julgamento. No caso, vídeos, fotos da represa e declarações testemunhais suprem a necessidade de prova técnica complexa, especialmente em sede de Juizados Especiais, regidos pela simplicidade e celeridade.

6. Da Responsabilidade e do Nexo Causal: como concessionária de serviço público, a Recorrente responde objetivamente (Art. 37, § 6º da CF/88). A alegação da empresa de que "não houve registro de interrupção" em seus sistemas é insuficiente para afastar o nexo causal, uma vez que o dano alegado decorre de
picos de tensão
(oscilações), que muitas vezes não geram registro de interrupção total no sistema da concessionária, mas são letais a equipamentos sensíveis. O autor comprovou o dano e a verossimilhança da falha, enquanto a Ré limitou-se a negativas genéricas baseadas em telas sistêmicas unilaterais.

7. Correta a sentença ao afastar a indenização material. Embora o dano tenha ocorrido, o ressarcimento exige prova documental estrita da extensão do prejuízo (notas fiscais ou recibos), o que não foi satisfeito.

8. O montante de
R$ 10.000,00
revela-se adequado e proporcional. Não se trata de mero aborrecimento, mas da perda de todo um investimento de tempo e recursos em atividade rural, gerando angústia e frustração que ultrapassam o cotidiano. O valor atende ao caráter pedagógico da medida, desestimulando a reiteração da falha pela concessionária.

DISPOSITIVO.

9
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)